Tribunal: TJSP
Processo: 1038144-43.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: desta decisão - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1038144-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Cominatória e Indenizatória - Plano de Saúde – Home Care - Sentença de parcial procedência, determinando a disponibilização do serviço de home care recomendado ao beneficiário, nos limites da prescrição do médico que o acompanha, com assistência por enfermagem pelo período inicial de 12h e redução progressiva até alta médica, e condenando o plano de saúde ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Cominatória e Indenizatória - Plano de Saúde – Home Care - Sentença de parcial procedência, determinando a disponibilização do serviço de home care recomendado ao beneficiário, nos limites da prescrição do médico que o acompanha, com assistência por enfermagem pelo período inicial de 12h e redução progressiva até alta médica, e condenando o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 – Inconformismo do plano de saúde.

HOME CARE - Prescrição médica - Beneficiário que sofreu um AVC hemorrágico em virtude de um aneurisma cerebral, na data de 21.08.2016, quando contava com apenas 36 anos de idade – Alta hospitalar após internação, procedida quando o beneficiário ainda estava traqueostomizado e gastrostomizado, dependendo completamente do auxílio de terceiros para autocuidado, além do suporte técnico para alimentação, hidratação, aspiração de saliva e oxigenação – Regime de home care instituído voluntariamente pelo plano de saúde, o que foi interrompido depois de apenas 15 dias – Alegação do plano de saúde de que o apelado necessitava somente da assistência de um cuidador, e não de internação domiciliar, tendo em vista a pontuação atingida na tabela NEAD, certo de que, caso mantida a condenação à cobertura de home care, a assistência de enfermagem deveria se restringir a 6 horas diárias, e não 12 horas, como imposto em primeiro grau – Avaliação sobre a necessidade de home care que incumbe exclusivamente ao médico responsável pelo paciente, pouco importando a avaliação unilateralmente realizada pelo plano, ainda que com base na Tabela NEAD – Quadro clínico apresentado pelo apelado que, segundo o apurado pela perícia médica realizada nos autos, estava mesmo a demandar a internação domiciliar, sobretudo porque a alimentação se dava por sonda, e havia necessidade de aspiração de saliva e oxigenação.

ABRANGÊNCIA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR - Cabe ao plano de saúde disponibilizar todos os procedimentos, exames, medicamentos, materiais, insumos e profissionais que forneceria, caso a internação fosse hospitalar – Assistência por profissional de enfermagem que, nos termos do relatório médico apresentado por ambas as partes, deveria se dar pelo período inicial de 24 horas, com reavaliação médica periódica e possibilidade de redução da presença da equipe de enfermagem, até alta médica – Relatório apresentado pelo próprio apelado, recentemente, indicando que, de fato, houve redução gradual da abrangência do serviço, não mais necessitando o paciente da assistência domiciliar, posto que pode realizar o tratamento mediante comparecimento ambulatorial – Condenação, neste ponto, mantida, com nota de que o plano de saúde está dispensado da cobertura dos serviços de home care a partir da publicação desta decisão.

DANOS MORAIS - Descabimento - Mera discussão a respeito de obrigação contratual - Ausência de caracterização de dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade do beneficiário - Indenização indevida.

Sentença reformada, para afastar a indenização por danos morais, com a observação de que a cobertura dos serviços de home care podem ser suspensos a partir da data de publicação desta decisão - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.